Tribunal: TJMT
Processo: 1002002-59.2022.8.11.0005
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002002-59.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO VICENTE DA SILVA - CPF: 063.183.751-55 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE DE ARAUJO - CPF: 080.375.411-69 (APELANTE), RAFAEL DA SILVA SANTOS - CPF: 047.401.991-81 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIS GONCALVES DA SILVA - CPF: 766.953.951-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN SILVA - CPF: 004.070.221-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILEY BARON EIDT MULLER - CPF: 703.161.931-94 (VÍTIMA), VILMAR MULLER TRILHA - CPF: 703.161.881-90 (VÍTIMA), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NILTON CESAR DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 057.661.261-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO
–
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – PALAVRAS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM PODER DO RÉU – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – NÃO CABIMENTO – ATUAÇÃO RELEVANTE PARA O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – VETOR JUDICIAL NEGATIVADO – VALORAÇÃO IDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em absolvição por ausências de provas quando a prática do crime de roubo está demonstrada de modo irrefutável pela palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, corroborada pelas testemunhas inquiridas e pela confissão judicial do réu.

Inviável a desclassificação do crime de roubo para a infração de receptação se a autoria do crime mais grave ressai comprovada por meio da apreensão das res furtiva em poder do réu.

Se do acervo probatório extrai-se que o crime foi praticado mediante divisão de tarefas, onde cada apelante ficou encarregado de realizar determinada função, sendo que cada uma era essencial para o sucesso da empreitada criminosa, revela-se impossível o reconhecimento da participação de menor importância (Art. 29, 1o, do CP).

“Em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

(Superior Tribunal de justiça. AgRg no AREsp n. 2.197.959/SP. Quinta Turma. Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Data do julgamento: 28-2- 2023. Data da publicação no DJe: 6-3-2023).

Para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, o requisito do prequestionamento é plenamente satisfeito com a análise das teses ventiladas no recurso, sendo prescindível a manifestação sobre cada um dos artigos supostamente violados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor dos réus
Eduardo Vicente da Silva, Luiz Henrique de Araújo e Rafael da Silva Santos
, tirado em face de sentença que condenou os acusados, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2o, incisos II e V e §2oA, inciso I e artigo 330, ambos do Código Penal, respectivamente à pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 144 (cento e quarenta e quatro) dias-multa, em regime fechado, em relação ao terceiro acusado

à pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, 15 (quinze) dias de detenção, bem como o pagamento de 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa em regime fechado.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública postula:
a)
absolvição dos apelantes Eduardo Vicente da Silva e Luiz Henrique de Araújo, ante a ausência de prova quanto a autoria;
b)
a desclassificação do crime previsto no artigo 157, §2o, inciso II e §2oA, incisos II e V, do Código Penal, para o artigo 180 do mesmo diploma legal, em relação a Eduardo Vicente da Silva;
c)
a absolvição do apelante Rafael da Silva Santos do ilícito previsto no artigo 330 do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inc. III do Código de Processo Penal, bem como o reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do artigo 29, §1°, do Código Penal;
d)
o afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis presentes nos itens “f” e “g” na primeira fase da dosimetria da pena, em relação a todos os apelantes.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id. 183698842).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento

do recurso (Id. 184270681).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, a absolvição dos apelantes, nos termos do artigo 386, inciso III, V e VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o conjunto probatório se revela insuficiente para caracterizar a autoria, bem como pede a modificação da pena aplicada aos acusados.

Pois bem. De início, não assiste razão aos apelantes, haja vista que as provas produzidas no decorrer da persecução penal não deixam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva.

Narra à peça acusatória:

“(...) no dia 16 de setembro de 2022, por volta das 18h20min, em residência particular, localizada na Rua Cambaru, bairro Novo Diamantino, nesta cidade e comarca de Diamantino/MT, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, os denunciados RAFAEL DA SILVA SANTOS, EDUARDO VICENTE DA SILVA, NILTON CESAR DOS SANTOS JUNIOR e LUIZ HENRIQUE DE ARAÚJO, em concurso de pessoas, restringindo a liberdade das vítimas, subtraíram para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, 01 (um) veículo automotor Honda HRV EXL CVT, cor cinza, ano 2015; 01 (um) aparelho televisor Samsung, 32 polegadas; 01 (um) aparelho televisor LG, 32 polegadas; 01 (um) aparelho TV Box; 01 (um) notebook marca Acer; 01 (uma) bicicleta, marca Colly; 02 (duas) correntes, de cor dourada, além de transferências bancárias através de Pix, no valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos) reais, pertencentes às vítimas Vilmar Muller Trilha e Rosilei Baron Eidt Muller. (...)”
Id. 183698820.

Infere-se das investigações que no dia dos fatos:

“
As vítimas Vilmar Muller Trilha e Rosilei Baron Eidt Muller, bem como o filho do casal M. J. M. B, de 11 (onze) anos de idade, estavam em sua residência, oportunidade

foram surpreendidos por 04 (quatro) indivíduos, sendo que um deles portava arma de fogo. Não obstante, os indivíduos anunciaram o roubo, ordenando que as vítimas deitassem “de boca para baixo” sic. Em seguida, amarraram e amordaçaram as vítimas, passando a indagá-las sobre a existência de armas de fogo, dinheiro e joias”.

Extrai-se que os denunciados, enquanto restringiam a liberdade das vítimas, efetuaram transferências bancárias das contas das vítimas, através de PIX, totalizando a quantia de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos) reais. Além disso, levaram consigo o veículo automotor Honda HRV EXL CVT, cor cinza, ano 2015; 01 (um) aparelho televisor Sansung, 32 polegadas; 01 (um) aparelho televisor LG, 32 polegadas; 01 (um) aparelho TV Box; 01 (um) notebook marca Acer; 01 (uma) bicicleta, marca Colly, além de 02 (duas)correntes, de cor dourada, de propriedade das vítimas.
De acordo com o ofendido Vilmar Muller Trilha, durante toda a ação criminosa, os denunciados os ameaçavam de morte, caso não colaborassem, além de agredi-los com chutes, sendo que, ao final, evadiram-se do local, deixando as vítimas amarradas. Denota-se que as vítimas conseguiram se soltar, pedindo ajuda aos vizinhos, que acionaram a Polícia Militar. A partir daí, a equipe policial empreendeu diligências com o fito de localizar os autores do crime, sendo que no Jardim Alvorada, localizou o denunciado RAFAEL DA SILVA SANTOS conduzindo o veículo automotor pertencente as vítimas. Segundo os policiais, o denunciado não obedeceu às ordens emanadas, oportunidade que tentou empreender fuga
”.
Id. 183698820.

Cabe destacar, por oportuno, que a vítima Vilmar, afirmou que a ação delituosa durou por aproximadamente 40 a 60 minutos, sendo que permaneceram durante toda a ação dos indivíduos amarrados.

Pontuou que percebeu a presença de três a quatro pessoas, de forma que alguém participava por telefone por meio de chamada de vídeo.

Declarou que os criminosos o obrigaram a entregar seus pertencentes, consistentes em celulares, dinheiro e joias, além de ter sido forçado a realizar transferências de valores através do PIX.

A testemunha
Renan Silva policial militar
, em Juízo declarou que:

“
Em diligências foi localizado o primeiro acusado Rafael da Silva Santos, que estava conduzindo o veículo subtraído das vítimas nas proximidades da lagoa do Carimã.

Afirmou que o acusado empreendeu fuga, dando-se início à sua perseguição, momento que foi preso no bairro Bom Jesus, sendo localizado consigo outros objetos subtraídos das vítimas
.

Relatou que o acusado Rafael delatou a participação do acusado “buiu”, sendo posteriormente identificado como Luiz Henrique de Araújo, de forma que, em diligências, constatou-se a fuga de dois indivíduos que perceberam a aproximação da guarnição na residência de Luiz Henrique de Araújo.

Na sequência, relatou que recebeu informações que Eduardo foi visto com uma bicicleta próximo a um matagal como sendo um dos indivíduos que empreenderam fuga da residência de Luiz Henrique, sendo localizado na residência dele alguns dos objetos subtraídos das vítimas, dentre eles a corrente e dinheiro (dólar).

Afirmou ainda que, em sede policial, os acusados Rafael da Silva Santos e Eduardo Vicente da Silva confessaram que receberam a informação para praticar o delito de roubo, ocasião que alegaram a participação do acusado Luiz Henrique de Araújo e Nilton Cesar dos Santos Junior.

Acrescentou que na residência do acusado Luiz Henrique de Araújo foi encontrado notebook e televisão pertencentes às vítimas,
bem como que no celular do acusado Eduardo Vicente da Silva havia mensagens de Nilton Cesar dos Santos Junior sobre o destino do veículo subtraído no roubo e valores transferidos via PIX”.
Id. 183698820.

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha

Luís Gonçalves da Silva policial militar.

Em sede policial, o acusado Rafael declarou que:

“(...) Afirma que sua participação no crime ora apurado foi somente destrinchar o veículo, ou seja, abandonar em algum lugar; QUE, a chave do veículo foi entregue na porta da casa pelo suspeito Eduardo; QUE, Eduardo entrou na residência; QUE, o interrogado não entrou na residência, foi somente na área da frente; QUE, foi Eduardo que lhe chamou por telefone para levar esse carro (...)”.
Id. 183698820.

Em juízo o acusado Rafael confessou ter participado do crime de roubo em conjunto com outros denunciados.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Auto de Prisão em Flagrante; Boletim de Ocorrência; Termo de Exibição e Apreensão; Termo de Reconhecimento de Objeto; Termo de Entrega; Auto de Avaliação indireta; e Termo de Entrega, bem como pelas declarações da vítima e das testemunhas, não deixando dúvidas quanto à existência do crime em comento.

No que concerne à autoria, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento dos acusados no ato ilícito e a respaldar as condenações.

Embora a defesa sustente que não existem provas suficientes a evidenciar a autoria delitiva, o conjunto probatório arrolado nos autos é robusto e demonstra, sem qualquer dúvida, que os réus em conjunto, cometeram o delito de roubo, mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de arma de fogo.

Ademais, a teor do dispõe o Enunciado Orientativo no 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – DESOBEDIÊNCIA – DIREÇÃO PERIGOSA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE MÍDIAS COMPLETAS – CERCEAMENTO DA DEFESA – INOCORRÊNCIA – MÍDIAS DEVIDAMENTE ACOSTADAS AOS AUTOS – FALHA DE CONEXÃO QUE NÃO CAUSOU PREJUÍZO – PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – PREJUÍZO AO RÉU – DESCABIMENTO – CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS MEIOS DE PROVA –
ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS – INVIAVILIDADE – DELITO DEVIDAMENTE COMPROVADO – PALAVRA DOS POLICIAIS FIRME E EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA
– (...)

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial as declarações da vítima e o depoimento do policial em juízo, não deixam dúvidas da autoria delitiva.

Não há falar em desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, pois se tratam de crimes diferentes, e a hipótese narra a subtração de coisas alheias móveis mediante grave ameaça”.
(N.U 1005419-51.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023) Destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 1.o, DO CÓDIGO PENAL- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA - ELEMENTOS INQUISITIVOS CORROBORADOS PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES
– (...) 1.
Descabe a absolvição do crime patrimonial por insuficiência probatória na hipótese em que a materialidade e a autoria delitiva ressaem comprovadas por meio dos depoimentos extrajudiciais da vítima e de testemunha, estes corroborados em juízo pelas declarações judiciais dos policiais militares atuantes na elucidação do delito.
(...),
(N.U 0003176-34.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023) Destaquei

“
Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando, além de ser inquestionável a materialidade delitiva, o exame concatenado dos vários indícios existentes nos autos, neles se destacando, entre outros, o depoimento extrajudicial da vítima e as declarações, em juízo, de testemunha presencial.
(...).”
(N.U 0002290-67.2013.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022) Destaquei

A propósito, segue o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO E ROUBO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. [...]
DEPOIMENTO DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2
. O depoimento da vítima, em crimes
sexuais e
patrimoniais, caso dos autos, possui valor relevante para apuração da autoria e materialidade delitivas, constituindo fundamentação idônea para embasar a condenação.
[...]
(STJ - AgRg no AREsp: 1784212 PR 2020/0290524-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2021) Destaquei

Portanto, diante do conjunto probatório formado pela declaração da vítima e elementos reunidos nas duas fases da persecução penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há como acolher o pleito absolutório.

Por consequência, não tem qualquer consistência o pedido de desclassificação do crime de roubo majorado imputado ao apelante Eduardo para o delito de receptação, pois a versão por ele narrada em juízo, no sentido de que não teve qualquer participação na subtração é totalmente inverossímil.

Desse modo, embora tenha o apelante alegado que sua conduta não se amolda a capitulação do delito de roubo, pois, não subtraiu os objetos, apenas comprou, nota-se que a defesa não trouxe aos autos nenhuma prova do alegado, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Sobre a matéria, colaciono julgado deste E. Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2o, II, C/C § 2o-A, I) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS HARMÔNICOS –
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180) – INVIABILIDADE – PROVAS QUE DEMONSTRAM A PARTICIPAÇÃO DO RÉU NA SUBTRAÇÃO DOS OBJETO
S – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – NÃO DEMONSTRADA – DIVISÃO DE TAREFAS COMPROVADA – PENA DE MULTA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – POSSIBILIDADE – PENA REDIMENSIONADA – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE.

Inviável o acolhimento da tese absolutória, sob o argumento de fragilidade probatória, especialmente quando a versão defensiva não traduz a realidade dos autos e a autoria delitiva está comprovada pelas firmes e coerentes declarações das testemunhas e demais provas produzidas.
(...) (AgRg no REsp 1361945/DF, julgado em 14/02/2017).
(N.U 1015777-50.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 10/05/2023
)
Destaquei

Logo, o argumento apresentado pelo apelante não manifesta fundamentos plausíveis para a desclassificação do delito para receptação, haja vista que, momentos após o crime foi encontrado na posse do referido apelante os objetos roubados. Assim, sua versão está divorciada dos demais elementos probatórios colhidos ao longo da instrução processual.

Quanto à desobediência à ordem policial de parada, também restou incontroversa nos autos, haja vista que ao perceber a presença dos policiais o apelante Rafael que estava com o carro da vítima, empreendeu fuga e, somente obedeceu à ordem de parada após os policiais efetuarem disparos de arma de fogo.

Portanto, não há que se falar em absolvição com relação ao crime descrito no artigo 330 do Código Penal.

De igual modo,
não merece acolhimento à tese da defesa em relação a ausência de dolo e reconhecimento da participação de menor importância contra as vítimas, ao argumento de que a colaboração do acusado Rafael
“dentro do evento criminoso consistente no apoderamento ilícito do veículo. ”

No presente caso, de acordo com as provas colacionadas ao feito, ficou efetivamente demonstrado que o apelante participou do delito de roubo com emprego de arma de fogo, com plena consciência e vontade.

Senão, vejamos.

No interrogatório judicial o réu confessou a prática do crime, disse que
“(...) Vossa Excelência eu quero confessar minha participação, eu tenho envolvimento. Desde o momento que eu fui abordado pela guarnição da Policia Militar eu não neguei o fato que eu cometi né, meu ato, e desde da polícia civil eu também não neguei, eu tenho envolvimento sim no ocorrido (...)”.
(Id. 114805369).

Outrossim, não prospera a tese de afastamento da negativação da circunstância do crime e consequências, visto que
o Magistrado
a quo

agiu em conformidade com a orientação jurisprudencial de que a presença de duas causas especiais de aumento de pena no delito de roubo permite a utilização de uma delas na fixação da pena-base [restrição da liberdade], a título de circunstância judicial desfavorável do art.59 do CP e a outra, na terceira fase da dosimetria da pena [emprego de arma de fogo].

A questão está pacificada no âmbito deste Sodalício, no sentido de que é permitida a utilização de uma dentre as causas de aumento de pena do crime de roubo como fundamento para recrudescimento da pena-base cuja redação dispõe,
in verbis:

“32.
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) Destaquei

Sendo assim, não há o que se falar em decote das vetoriais negativadas como pretende a defesa, nem tampouco, a readequação da pena-base, pois, constato que foi aplicada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Noutro viés, em

relação as consequências do crime,
tem-se que a pretensão também não encontra guarida, uma vez que citada vetorial
ultrapassaram o tipo, são graves, afetaram o lado psicológico das vítimas,

e desta forma,

é cediço que, por ocasião da análise das circunstâncias judiciais, o órgão jurisdicional tem o dever de motivar, com lastro em elementos concretos dos autos, eventual elevação da pena-base.

Deste modo, o entendimento adotado pelo Juízo
a quo
não destoa da jurisprudência desta Corte e do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o abalo psicológico sofrido pela vítima, quando concretamente demonstrado, como ocorreu na hipótese em apreço, autoriza a majoração da pena-base, confira-se:

“[...]
Em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.
(Superior Tribunal de justiça. AgRg no AREsp n. 2.197.959/SP. Quinta Turma. Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Data do julgamento: 28-2- 2023. Data da publicação no DJe: 6-3-2023) Destaquei

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantenho incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024